Tribunal: TJDFT
Processo: 0003606-77.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ESTELIONATO. VANTAGEM INDEVIDA. MEIO FRAUDULENTO. INDUÇÃO A ERRO. CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FATO DIVERSO. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. SUFICIÊNCIA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCABIMENTO.
1. Demonstrado que os acusados obtiveram vantagem ilícita em prejuízo das vítimas, induzindo-as em erro, por meio fraudulento, configurado o delito de estelionato.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos réus é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos elencados na denúncia, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) pressupõe que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado ou que sirva para subsidiar a condenação. Inocorrência.
4. É lícito o cômputo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para a exasperação da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial.
5. Aplicada pena acima de quatro anos e desfavoráveis as circunstâncias judiciais, não são cabíveis a fixação de regime inicial aberto, a substituição por pena privativa de direitos ou mesmo a suspensão condicional da pena.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.